Tribunal: TJPA
Processo: 0002537-21.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002537-21.2013.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JHONATAN WILLIAM CARVALHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ - ANO 2012. INAPTIDÃO DO IMPETRANTE POR NÃO TER APRESENTADO TODOS OS EXAMES PREVISTO NO EDITAL. SEGURANÇA CONCEDIDA EM SEDE DE 1º GRAU. MÉRITO. AUSÊNCIA DO EXAME TOXICOLÓGICO LABORATORIAL. EXIGUIDADE DO PRAZO CONCEDIDO PARA APRESENTAÇÃO DO EXAME. REALIZAÇÃO DEMORADA. ELIMINAÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA.. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, e, em remessa necessária, manter todos os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e nove dias do mês de junho a seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran.

Belém/PA, 06 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
visando a reforma da sentença proferida
pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
JHONATAN WILLIAM CARVALHO DA SILVA
, concedeu a segurança nos seguintes termos (id nº
2742550
):

“(...)
Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar à Autoridade Coatora que suspenda, em definitivo, o ato que eliminou o impetrante do concurso em tela, bem como, que receba o resultado do Exame Toxicológico do impetrante, designando nova data para sua Avaliação de Saúde, nos termos do pedido, tornando definitivos os efeitos da liminar deferida.
(...)”

Na
exordial

(id. 2742537), consta que o impetrante realizou a prova para o concurso público da PM/PA (03/PMA/2012) para admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado Pará (CFSD/PM/2012), sendo aprovado na primeira etapa (avaliação de conhecimentos), sendo assim considerado aprovado e classificado para segunda etapa do edital, consistente em avaliação de saúde.

Ocorre que, apenas no dia 18 de outubro de 2012, restou disponibilizado aos candidatos, na página de acompanhamento do concurso, o cartão de confirmação contendo a data e o local da avaliação de saúde.

Assim, o impetrante foi surpreendido com a designação do dia 30 de outubro de 2012 para sua avaliação, tendo ocorrido um lapso temporal de apenas 12 (doze) dias entre as datas da ciência do demandante e a da avaliação de saúde.

Apesar do exíguo prazo, o impetrante conseguiu realizar quase todos os exames, com a exceção do exame toxicológico laboratorial, face o exíguo prazo e culpa de terceiros, visto que o resultado do exame somente é fornecido após 15 dias úteis.

Alegou o autor que, diante da enorme procura dos candidatos pelo referido exame nos poucos laboratórios existentes na cidade, o ora apelado só conseguiu agendar a coleta do material biológico para o dia 22 de outubro de 2012, tendo como data prevista para a entrega do referido exame o dia 12 de novembro de 2012.

Assim, apesar de apresentar todas as dezenas de exames e laudos solicitados no edital do certame, o impetrante foi sumariamente excluído do concurso.

Sobre esse fato, sustentou que na medida em que considera eliminado do certame o candidato que entrega tardiamente exames médicos, em virtude de fato de terceiro, qual seja, a demora no fornecimento do resultado do exame pelo laboratório, a Administração ofende os princípios da razoabilidade e também da proporcionalidade, ainda mais quando a referida entrega tardia causa qualquer prejuízo ao ente público.

Assim, impetrou o presente
mandamus
visando a concessão de medida liminar para que fosse determinado ao impetrado que recebesse o exame toxicolóqico laboratorial do impetrante e para que fosse designada nova data para que pudesse ser submetido à avaliação de saúde.

A liminar requerida foi deferida
(
id. 2742540) no sentido do pedido.

Em sentença, o juízo de primeiro grau confirmou a liminar, concedendo a segurança.

Irresignado, o
Estado do Pará

interpôs o presente r
ecurso de apelação cível

(id. 2742551), aduzindo que a sentença deve ser reformada, haja vista que não ocorreu violação aos princípios fundamentais com tempo disponibilizado para entrega do exame, pois alega ter dado tratamento igualitário para todos os candidatos, sustentando, ainda, a impossibilidade de análise da questão por parte do Poder Judiciário.

Informa que, desde o dia 26 de junho de 2012, data da publicação do edital no Diário Oficial do Estado, os candidatos já sabiam dos exames clínicos que deveriam apresentar a quando da avaliação de saúde.

Ressalta que o recorrido juntou aos autos o edital de 05 de outubro de 2012, informando novamente a data da inspeção, qual seja, entre 22/10/2012 a 14/11/2012, implicando isso em dizer que os candidatos tiveram, no mínimo, 30 (trinta) dias para realizar os exames.

Refere que o
Parquet,
em sua manifestação, corrobora o entendimento aqui esposado, destacando que o recorrido teve exatos quarenta e um dias entre a data em que foi publicado o resultado da primeira etapa do concurso até a data para a entrega do resultado do exame, não o fazendo em tempo hábil por desídia sua, não podendo imputá-lo a terceiro.

Assevera que não há qualquer violação aos princípios da igualdade e da isonomia, afinal as condições para entrega dos exames exigidos no edital do certame são as mesmas para todos os candidatos.

Argui que, com relação ao agendamento da avaliação de saúde, este não poderia ser considerado fator de desigualdade entre os candidatos. Ademais, a definição do prazo para entrega dos exames é de atribuição do Poder Executivo e não do Poder Judiciário.

Ao final, pugna pela reforma da decisão concessiva da segurança pleiteada.

Não foram apresentadas
contrarrazões
, consoante certidão de id 2742552 – fl.169.

A Apelação foi recebida apenas no seu efeito devolutivo (id. 2761587).

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 2811045 opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, de ofício, a sentença em remessa necessária, ante a previsão legal, e o presente recurso de apelação.

No caso em apreço, em que pese o edital ser ato vinculante, consta-se ilegalidade na disponibilização de prazos diferenciados para a entrega do exame, acarretando ofensa frontal ao princípio da isonomia que deve permear todo e qualquer concurso público.

Em que pese o Estado do Pará, em suas razões recursais, alegar que os candidatos já sabiam todos os prazos desde a publicação do edital em 26 de junho de 2012, tal fato não se constata nos autos, haja vista que o edital de forma expressa consigna em sua cláusula 2º (Das disposições gerais), no item “2.2”, que o prazo para ser realizado o exame de saúde seria disponibilizado posteriormente:
“2- ETAPA - Exames Antropométrico e Médico (Avaliação de Saúde), de caráter eliminatório, os quais acontecerão no mesmo município de realização da prova objetiva do candidato, no período a ser divulgado em edital de convocação.”
(id.
2742537, fl. 20).

Da análise dos documentos juntados, depreende-se que a informação dos prazos para serem entregues os exames, com a aplicação de prova de avaliação de saúde, foi publicada em 05 de outubro de 2012 para todos os candidatos habilitados.

Ocorre que, conforme o edital, as provas seriam aplicadas no período de 22/10/2012 e 14/11/2012, ou seja, entre os candidatos a serem avaliados na data inicial e na data final, havia um lapso temporal de, no mínimo, 22 (vinte e dois) dias.

Assim, é notório que o edital beneficiou determinados candidatos com prazo a maior do que os demais, afrontando ao princípio da isonomia.

É compreensível que a Administração necessite de mais de um dia para realizar tal avaliação, em decorrência do grande número de candidatos a serem avaliados, porém a sua conduta se torna desproporcional quando não oportuniza prazo razoável e uniforme aos candidatos, como no caso do recorrido, que, referentemente ao exame a teria que se submeter (toxicológico), deveria marcá-lo e, após sua realização, seria ele ser encaminhado ao Estado de São Paulo para obtenção do resultado, ou seja, trata-se de um exame que não tem resultado imediato.

Nesse diapasão, constata-se que o impetrante/apelado restou prejudicado frente aos demais concorrentes, tendo em vista que conseguiu agendar o seu exame para o dia 22/10/2012, com previsão de entrega para o dia 12/11/2012.

Inclusive, observa-se, do exame dos autos, que a última data disponibilizada pelo Estado do Pará para a realização das avaliações de saúde foi 14/11/2012, ou seja, se o impetrante, ora recorrido, tivesse sido convocado para apresentar o exame nessa data, teria tido o tempo necessário para apresentá-lo.

De qualquer forma, dada as circunstâncias do caso, a Banca, utilizando-se da razoabilidade, poderia admitir a apresentação do exame em questão, considerando-se que ele fora apresentado pelo apelado poucos dias após o prazo que teria para fazê-lo.

A jurisprudência pátria valida esse ponto de vista, de acordo com as ementas a seguir reproduzidas:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
ENTREGA DE EXAMES. DE SAÚDE LOGO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE.
REMESSA DESPROVIDA. 1.
Diante do número elevado de exames, mostra-se perfeitamente aplicável à hipótese, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo fato de o candidato apresentar parte dos exames médicos intempestivamente
. 2. In casu, junta médica apenas declarou a inaptidão, em razão da apresentação incompleta de exames médicos, que foram, em seguida, complementados. Logo, não tendo sido detectados, de forma clara, doença e/ou sintomas incompatíveis com o Curso de Formação Profissional e com o exercício do cargo, o reconhecimento do direito do candidato no prosseguimento das demais fases do Certame é a medida que se impõe. 3. A orientação desta Corte é no sentido de que "embora seja assente na jurisprudência pátria a estrita vinculação ao instrumento convocatório e que o edital gera lei entre as partes, também é cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito, conforme o art. 5º, inciso XXXV da CF/88" (AMS 0041681- 6.2014.4.01.3400/DF, Rel. Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Rel. Conv. Juiz Federal Reginaldo Márcio Pereira (Conv.), Sexta Turma, e-DJF1 p.191 de 03/08/2015). 4. Remessa oficial desprovida. (TRF-1 - REO: 00766626820134013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 16/11/2018)

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA.
CONCURSO PÚBLICO. ENTREGA DOS EXAMES EXIGIDOS. MERO ERRO DE FORMA
. Não se justifica a manutenção do ato que eliminou o candidato a concorrido concurso público pelo fundamento de ausência de um dos exames exigidos no edital, se o candidato entregou o exame, no momento oportuno, contendo todos os elementos necessários para se aferir a ausência de diagnóstico de anormalidade que o impedisse para o exercício do cargo.
Demonstrada de forma inequívoca as condições físicas para o exercício do cargo, mostra-se violadora do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a exclusão do candidato do certame, notadamente quando evidenciado mero erro de forma na entrega do exame em conjunto com o laudo médico
. (TJ-DF - APC: 20140110592054, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 17/06/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/06/2015 . Pág.: 226)”

Nessa senda, havendo atuação desarrazoada do agente público, cabe ao Judiciário, se provocado, o exame do ato, não significando essa atividade invasão na discricionariedade do administrador.

O Supremo Tribunal Federal, inclusive, através da Súmula 473 dispôs que incumbe ao Poder Judiciário, quando provocado, no estrito exercício de sua função jurisdicional, realizar o controle de legalidade de ato administrativo, inclusive lastreando-se, para tal, nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Também sobre o tema, manifesta-se o STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇO DO ATO ADMINISTRATIVO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTRARIEDADE À LEI AUTORIZA O PODER JUDICIÁRIO EXAMINAR EDITAL DE PROCESSO SELETIVO. VIOLAÇO AO ART.535 NO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO CEARÁ DESPROVIDO.

1.Ausente a violação ao art. 535 do CPC, pois a lide foi resolvida nos limites propostos e com a devida fundamentação, ou seja, as questões postas a debate foram decididas, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Ademais, o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada, além do que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado.

2.

Esta Corte consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto do controle jurisdicional quando ferir o princípio da legalidade, assim é válido o controle das regras e das exigências dispostas em edital de concurso público pelo Poder Judiciário, afim de adequá-los aos princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade.

3.

No caso dos autos, como consignado pelo Tribunal de origem, embora a parte anexa do edital se refira à atividade de direção na área jurídica, como requisito de pontuação em prova de títulos, o instrumento editalício, em suas cláusulas, não restringe a experiência àquela atividade.

4.

Desta forma, não merece reparos o acórdão que julgou válida a pontuação atribuída pela experiência profissional como assessor jurídico, ao fundamento de que não poderiam ser impostas restrições despropositadas aos candidatos, não havendo como prevalecer a tese de que somente a atividade de direção na área jurídica possa ser aceita para pontuação na fase de títulos, tendo em vista que o Estatuto da Advocacia define que o exercício da advocacia compreende as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas.

5.

Agravo Regimental do ESTADO DO CEARÁ desprovido.(AgRg no AREsp 470.620/CE, Rel. Ministro NAPOLEO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014) (grifei)

Por derradeiro, entendo que, em matéria de concurso público, a excepcional intervenção do Poder Judiciário limita-se à objetiva aferição de legalidade do certame, o que está sendo feito no presente caso.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

Em remessa necessária, sentença MANTIDA em todos os seus termos.

Adote a Secretaria as providências necessárias visando constar dos assentos que a sentença foi conhecida sob o enfoque da remessa necessária.

É o voto.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/07/2020